Tribunal: TJBA
Processo: 8015982-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015982-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SAMUEL DOS REIS SENA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM EM SUAS REFERÊNCIAS IV E V. PRELIMINAR DE I
NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA

E PRESCRIÇÃO
. REJEITADAS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GAPM, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8015982-39.2019.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante

SAMUEL DOS REIS SENA

e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de rejeitar a preliminar e as prejudiciais suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator